Tribunal: TJDFT
Processo: 0758642-31.2025.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-04-24

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. CONCURSO PÚBLICO. POLÍCIA PENAL DO DISTRITO FEDERAL. SINDICÂNCIA DE VIDA PREGRESSA E INVESTIGAÇÃO SOCIAL. ELIMINAÇÃO DE CANDIDATO. LEGALIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. ANÁLISE DO CONTEXTO FÁTICO À ÉPOCA DA DECISÃO. ABSOLVIÇÃO PENAL SUPERVENIENTE. IRRELEVÂNCIA. TEMA 22 DO STF. DISTINGUISHING. DISCRICIONARIEDADE ADMINISTRATIVA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso inominado interposto pelo Distrito Federal em face de sentença que julgou procedente o pedido inicial para declarar a nulidade do ato administrativo que eliminou o autor na fase de Sindicância da Vida Pregressa e Investigação Social do concurso público para o cargo de Policial Penal do Distrito Federal.
2. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Foram apresentadas contrarrazões.
3. Na origem, o autor ajuizou ação visando à reintegração no certame, sob o argumento de ilegalidade na eliminação decorrente de investigação social baseada em ação penal na qual foi posteriormente absolvido.
4. Em suas razões recursais, o Distrito Federal sustenta a legalidade do ato administrativo, afirmando que a eliminação se deu com base em circunstâncias contemporâneas à avaliação, notadamente a existência de ação penal por furto qualificado, sendo admissível a adoção de critérios mais rigorosos em concursos para cargos da área de segurança pública.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

5. A questão em discussão consiste em verificar a legalidade da eliminação do candidato na fase de Sindicância da Vida Pregressa e Investigação Social, bem como o impacto de absolvição penal superveniente para invalidação do ato administrativo anterior.

III. RAZÕES DE DECIDIR

6. O controle jurisdicional dos atos administrativos limita-se à verificação de legalidade, não sendo possível a substituição do mérito administrativo pelo juízo do julgador, salvo hipóteses excepcionais, o que não se verifica no caso.
7. A legalidade do ato administrativo deve ser aferida à luz das circunstâncias fáticas e jurídicas existentes no momento de sua prática, não podendo ser invalidada por fatos supervenientes.
8. No caso, o candidato foi eliminado na fase de sindicância em março de 2023, quando respondia a ação penal por furto qualificado, circunstância considerada pela banca examinadora. A absolvição criminal, ocorrida apenas em 29/10/2024, não possui o condão de retroagir para invalidar o juízo administrativo anteriormente realizado, sob pena de comprometer a estabilidade dos atos da Administração Pública.
9. A fase de Sindicância da Vida Pregressa e Investigação Social constitui etapa legítima do certame, destinada à avaliação da idoneidade moral, compatibilidade de conduta e adequação do candidato às atribuições do cargo, especialmente em carreiras de segurança pública.
10. No caso, a eliminação não decorreu de aplicação automática de restrição, mas de avaliação motivada quanto à incompatibilidade do perfil do candidato com as exigências do cargo de Policial Penal, que envolve exercício de poder de polícia, custódia de presos e atuação em ambiente de risco.
11. O Tema 22 de Repercussão Geral do STF, embora vede, em regra, a exclusão de candidato apenas por responder a inquérito ou ação penal, admite a imposição de critérios mais rigorosos para cargos de natureza sensível, como os da segurança pública, hipótese verificada no caso.
12. Configura-se, portanto, distinguishing em relação ao precedente, uma vez que a eliminação decorreu de avaliação concreta e fundamentada, inserida no âmbito da discricionariedade técnica da Administração.
13. As esferas penal e administrativa são independentes, sobretudo quando não se trata de aplicação de sanção, mas de juízo preventivo de adequação funcional em concurso público.
14. A sindicância de vida pregressa não possui caráter punitivo, limitando-se ao certame específico, inexistindo violação aos princípios constitucionais invocados.
15. Inexistente ilegalidade, desvio de finalidade ou violação à razoabilidade, deve ser mantido o ato administrativo que eliminou o candidato.

IV. DISPOSITIVO

16. Recurso conhecido e provido, para julgar improcedente o pedido inicial, mantendo hígido o ato administrativo que eliminou o autor na fase de Sindicância da Vida Pregressa e Investigação Social.
17. Sem condenação em honorários, ante a inexistência de recorrente vencido, nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/95.
18. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei no 9.099/95.